Tribunal: STF
Processo: RE 82894
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. INDENIZAÇÃO. 
II. - LITISCONSORTE NECESSÁRIO. NÃO O É, NA ESPÉCIE, A SEGURADORA, COM BASE NO RECOVAT, DADOS OS PRESSUPOSTOS EM QUE ASSENTOU A PRETENSÃO
III. - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO JUÍZO CRIMINAL. AINDA QUE TENHA RECONHECIDO O ESTADO DE NECESSIDADE OU A AUSÊNCIA DE CULPA CRIMINAL, NÃO ARREBATA AO CAUSADOR DE GRAVE DANO O DEVER DE INDENIZÁ-LO: (APLICAÇÃO DOS ARTS. 1525, 1.521, 160, II, DO CÓDIGO CIVIL, E 65 E 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ). 
IV. - PENSÕES. VARIAÇÃO SEGUNDO O SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 490, SEM DISSENTIR DA JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO ADMITIA CORREÇÃO MONETÁRIA SEM LEI. 
V. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PELA INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NOS QUAIS SE PROCUROU ARRIMAR.